Tribunal: STJ
Processo: 0061396-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 983989 - BA (2025/0061396-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: THAIS DE JESUS ALMEIDA BELDEL
ADVOGADA
: THAÍS DE JESUS ALMEIDA BELDEL - BA064621
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: UALISON SANTOS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DIONATA DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: MAICON DA SILVA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRESO
PREVENTIVAMENTE DESDE JUNHO DE 2023.
DELONGA INJUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO
RECONHECIDO.
FIXAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DO
CÁRCERE.
NECESSIDADE
DE
ACAUTELAR
A
ORDEM
PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Com relação aos prazos consignados na lei
processual,
deve-se
atentar
o
julgador
às
peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito,
uníssona é a jurisprudência de que a ilegalidade da
prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida
quando a demora for injustificada, impondo-se a
adoção de critérios de razoabilidade no exame da
ocorrência de indevida coação.
2. No caso, o paciente foi preso no dia
e,
28/6/2023
embora a prisão perdure por quase 2 anos, não existe
nenhuma previsão para o início da instrução da
primeira fase do rito do Tribunal do Júri.
3. Após extinta a punibilidade de um dos
codenunciados pela morte, a ação penal passou a
contar com apenas dois réus, ambos presos no
Complexo Penitenciário de Brumado/BA, cingindo-se
a persecução penal à apuração de um único crime, a
denotar a ausência de complexidade para tamanha
delonga no início da instrução criminal e consequente
formação da culpa.
4. Nesse contexto, não se justificam os enormes
intervalos entre os atos processuais, a exemplo do
que ocorreu entre a elaboração de carta precatória
para a citação do paciente (10/10/2023) e seu efetivo
Documento eletrônico VDA48332916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: aad14153-8631-430a-b0bc-08e55d5dcea2

protocolo no juízo deprecado (22/8/2024), realizado
com um atraso superior a 10 meses. Ainda, desde a
expedição da carta precatória, não se visualiza ato de
impulsionamento oficial relevante.
5. A despeito da afirmação constante do acórdão
impugnado de que o réu teria constituído advogado e
que este estaria dando causa à mora processual por
não apresentar resposta à acusação, há nos autos
uma única manifestação do referido procurador a fim
de atuar exclusivamente no recambiamento do
paciente.
6. Embora conste da decisão de recebimento da
denúncia determinação para a conclusão dos autos
caso o acusado não venha a apresentar resposta no
prazo
legal,
não
foram
realizados
quaisquer
movimentos pela Vara de origem para nomear
defensor dativo ou adotar as providências necessárias
para o andamento do feito.
7. Considerando que o corréu encontra-se na mesma
situação fático-processual ensejadora de excesso de
prazo, estendo-lhe os efeitos do julgado, nos termos
do art. 580 do CPP.
8. Com o objetivo de acautelar a ordem pública e de
assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que
tanto o paciente quanto o corréu ficaram foragidos por
um considerável período até que os respectivos
mandados de prisão fossem cumpridos, mostra-se
necessária a imposição de cautelares penais diversas
da prisão processual.
9.
não conhecido. Ordem concedida
Habeas corpus
de ofício para relaxar a prisão preventiva do paciente
e
do
corréu,
mediante
o
cumprimento
de
outras medidas cautelares alternativas ao cárcere.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
habeas corpus, mas conceder a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48332916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: aad14153-8631-430a-b0bc-08e55d5dcea2

HABEAS CORPUS No 983989 - BA (2025/0061396-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: THAIS DE JESUS ALMEIDA BELDEL
ADVOGADA
: THAÍS DE JESUS ALMEIDA BELDEL - BA064621
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: UALISON SANTOS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DIONATA DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: MAICON DA SILVA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRESO
PREVENTIVAMENTE DESDE JUNHO DE 2023.
DELONGA INJUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO
RECONHECIDO.
FIXAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DO
CÁRCERE.
NECESSIDADE
DE
ACAUTELAR
A
ORDEM
PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Com relação aos prazos consignados na lei
processual,
deve-se
atentar
o
julgador
às
peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito,
uníssona é a jurisprudência de que a ilegalidade da
prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida
quando a demora for injustificada, impondo-se a
adoção de critérios de razoabilidade no exame da
ocorrência de indevida coação.
2. No caso, o paciente foi preso no dia
e,
28/6/2023
embora a prisão perdure por quase 2 anos, não existe
nenhuma previsão para o início da instrução da
primeira fase do rito do Tribunal do Júri.
3. Após extinta a punibilidade de um dos
codenunciados pela morte, a ação penal passou a
contar com apenas dois réus, ambos presos no
Complexo Penitenciário de Brumado/BA, cingindo-se
a persecução penal à apuração de um único crime, a
denotar a ausência de complexidade para tamanha
delonga no início da instrução criminal e consequente
formação da culpa.
4. Nesse contexto, não se justificam os enormes
intervalos entre os atos processuais, a exemplo do
que ocorreu entre a elaboração de carta precatória
para a citação do paciente (10/10/2023) e seu efetivo
Documento eletrônico VDA48332954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: fdd7c4ca-a8c8-4363-b1ba-35be6571ad68

protocolo no juízo deprecado (22/8/2024), realizado
com um atraso superior a 10 meses. Ainda, desde a
expedição da carta precatória, não se visualiza ato de
impulsionamento oficial relevante.
5. A despeito da afirmação constante do acórdão
impugnado de que o réu teria constituído advogado e
que este estaria dando causa à mora processual por
não apresentar resposta à acusação, há nos autos
uma única manifestação do referido procurador a fim
de atuar exclusivamente no recambiamento do
paciente.
6. Embora conste da decisão de recebimento da
denúncia determinação para a conclusão dos autos
caso o acusado não venha a apresentar resposta no
prazo
legal,
não
foram
realizados
quaisquer
movimentos pela Vara de origem para nomear
defensor dativo ou adotar as providências necessárias
para o andamento do feito.
7. Considerando que o corréu encontra-se na mesma
situação fático-processual ensejadora de excesso de
prazo, estendo-lhe os efeitos do julgado, nos termos
do art. 580 do CPP.
8. Com o objetivo de acautelar a ordem pública e de
assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que
tanto o paciente quanto o corréu ficaram foragidos por
um considerável período até que os respectivos
mandados de prisão fossem cumpridos, mostra-se
necessária a imposição de cautelares penais diversas
da prisão processual.
9.
não conhecido. Ordem concedida
Habeas corpus
de ofício para relaxar a prisão preventiva do paciente
e
do
corréu,
mediante
o
cumprimento
de
outras medidas cautelares alternativas ao cárcere.
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor
habeas corpus
de UALISON SANTOS DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em
, pela suposta prática da conduta descrita nos arts. 121, § 2o, I e IV, e
20/6/2023
288, ambos do Código Penal.
A impetrante sustenta excesso de prazo para a formação da culpa,
pois o paciente está preso desde
, sem que a instrução tenha sido
20/6/2023
iniciada, e atribui a mora processual exclusivamente ao Juízo processante.
Afirma que o paciente possui apenas 21 anos e está preso há quase 2
anos, o que afronta ao princípio da razoabilidade.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade, ainda
que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA48332954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: fdd7c4ca-a8c8-4363-b1ba-35be6571ad68

Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o
Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
e, no mérito, pela
writ
denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n.
933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro
20/8/2024
27/8/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
Não obstante a inadmissibilidade do
, reconheço a
habeas corpus
existência de manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do
paciente, o que autoriza a concessão da ordem, por decisão de ofício, nos
termos do art. 647-A do CPP.
A prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo
sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os
parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a
pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a
própria conduta adotada pela defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por
excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático,
exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da
prestação jurisdicional.
Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n.
187.959/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
; HC n. 876.102/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
3/10/2024
Turma, julgado em
, DJe de
; e HC n. 610.097/SE, relator
24/9/2024
27/9/2024
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/4/2021
.
30/4/2021
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme
se observa do voto condutor do acórdão (fls. 341-344, grifei):
Documento eletrônico VDA48332954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: fdd7c4ca-a8c8-4363-b1ba-35be6571ad68

Como visto, pretende a Impetrante o relaxamento da prisão do
Paciente em razão do suposto excesso de prazo para formação
da culpa, tendo em vista que, preso em
, não havia
20/06/2023
sido citado, à época da impetração, nem havia previsão de
quando se iniciaria a instrução processual.
Nessa vertente, conforme informações da Juíza primeva, “Em
foi instaurado o IP no 34284/2022 pela DT de Itaetê-
21/07/2022
BA, tendo como Investigado UALISON SANTOS DA SILVA, pela
suposta prática do crime tipificado no art. 121, caput, do CP.
Consta do aludido IP que: 1.1. “Compareceu nesta unidade
policial a Sra. Lucilene Pereira da Silva, comunicando que por
volta das
hs da manhã recebeu a noticia de que dentro de
05:00
uma mata, na serra da Lagoa Preta, próximo ao bairro
Canabrava, em Itaetê-BA, havia um corpo cheio de perfurações
de arma de fogo, e que tal corpo poderia ser de Emerson da
Silva Santos, vulgo " Leco"; Foi solicitado apoio da polícia militar
.
que confirmou o crime”
Segue narrando que “Em
, foi proferida Decisão
17/06/2023
determinando a prisão preventiva de UALISON SANTOS DA
SILVA, DIONATA DA SILVA SANTOS e de MAICON DA SILVA
SANTOS (...) Em
foi apresentado o Relatório final
17/06/2023
nos autos do mencionado IP, indiciando o paciente como um
dos investigados pelo homicídio. 2. Nesta mesma data, os autos
do mencionado IP foram encaminhados ao Juízo da Comarca de
Andaraí-BA. 3. Em
foi proferido Despacho abrindo
19/06/2023
vista ao MP. 4. Em
o MP requereu a realização de
06/07/2023
novas diligências. Em
o Parquet ofereceu Denúncia
18/07/2023
contra os investigados, como incurso nas penas do art. 121, §
2o, incisos I e IV, e 288, todos do Código Penal. (...) Em
foi expedida carta precatória para o TJDFT para fins
10/10/2023
de citação de UALISON SANTOS DA SILVA. Contudo, até a
8. Em
presente data, não consta retorno da deprecada.
o denunciado, MAICON DA SILVA SANTOS, por
18/12/2023
meio de advogado constituído, apresentou resposta à acusação.
9. Relevante informar que embora o réu tenha constituído
advogado, visto ter pedido recambiamento da sua prisão, este
”.
ainda não apresentou resposta à acusação
Desta forma, entendo descabido o pedido de relaxamento da
prisão, pois não se verifica o excesso prazal reclamado, estando
o feito se desenvolvendo de forma regular, embora não
verificada a celeridade que se espera em processos envolvendo
réus presos, sendo certo que “é necessário se equacionar o
direito à duração razoável do processo (CF, art. 5°, LXXXVIII) e
à excepcionalidade da custódia cautelar (CF, art. 5° LXVI) com
circunstâncias fáticas que, inexoravelmente, impactam na
conclusão da prestação jurisdicional. Entre elas, é possível citar
a gravidade do delito pelo qual o réu fora pronunciado, a
estratégia alinhavada pela defesa e, por conseguinte, o número
Documento eletrônico VDA48332954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: fdd7c4ca-a8c8-4363-b1ba-35be6571ad68

de recursos e atos dilatórios manejados, bem como a
sobrecarga de trabalho a qual o Poder Judiciário está
” (STJ - RHC n. 62.892/BA, relator
diuturnamente submetido
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
4/4/2019
DJe de
.)
9/4/2019
Não é demais lembrar que “eventual constrangimento ilegal por
excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de
uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo
” (STJ - AgRg no
abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
RHC n. 196.111/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
20/5/2024
.)
23/5/2024
, a Autoridade Coatora, apreciando pedido da Defesa
In casu
(Processo n° 8000378-32.2024.8.05.0010), argumentou que “
embora tenha decorrido cerca de 01 (um) ano desde a prisão, o
processo encontra-se com seu curso regular, considerando o
caso concreto. Extrai-se dos autos principais que se trata de
ação penal complexa na qual eram investigados diversas
pessoas, inclusive o requerente próprio é apontado como líder
do pequeno grupo pertencente à facção Comando Vermelho
(Tudo 2) que executou a vítima de Emerson da Silva Santos.
Pelas razões acima expostas, é possível inferir que o processo
encontra-se,
temporalmente,
com
andamento
regular,
considerados os procedimentos que o compõe. Assim, não há
que falar em ilegalidade na prisão por excesso de prazo, quando
não há mora no impulso processual por parte do judiciário ou do
”, concluindo que “
Ministério Público
Diante das circunstancias do
caso em concreto verifica-se que as cautelares diversas da
prisão não são suficientes para garantir o desenvolvimento do
processo e a ordem pública, estando presentes os elementos do
artigo 312 que fundamentam a legalidade da prisão preventiva
”.
do réu
Conclui-se, portanto, que não se verifica desídia estatal
deliberada a justificar a liberação por excesso de prazo:
[...]
Registre-se que o Paciente foi denunciado juntamente com
MAICON DA SILVA SANTOS e DIONATA DA SILVA SANTOS
(falecido), por, supostamente, terem, em
, matado a
20/07/2022
vítima EMERSON DA SILVA SANTOS, utilizando de arma de
fogo, mediante surpresa e por motivo torpe relativo a rivalidade
entre facções criminosas atuantes na localidade.
Segundo a denúncia apresentada, “os denunciados integram a
facção criminosa conhecida como ‘Tudo 2/C.V.’ No dia dos fatos,
os denunciados, durante a madrugada e mediante surpresa,
adentraram a Serra da Lagoa Preta, localidade conhecida pela
atuação da facção rival ‘Tudo 3/PCC’, do qual fazia parte a
Documento eletrônico VDA48332954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: fdd7c4ca-a8c8-4363-b1ba-35be6571ad68

vítima, na tentativa de executar integrantes desta facção. Ato
subsequente, no momento da ocorrência dos fatos, a vítima
encontrava-se dormindo, tendo sido capturada, mediante
surpresa, e executada mediante diversos disparos de arma de
fogo, consoante atesta laudo de necrópsia em ID 394770308 -
Pág. 3 e ss. Em diligências investigativas, restou apurado que os
denunciados UALISON SANTOS DA SILVA, DIONATA DA
SILVA SANTOS e MAICON DA SILVA SANTOS integram a
facção criminosa ‘Tudo 2/C. V.’, atuando no local em rivalidade
com a facção criminosa ‘Tudo 3/PCC’, da qual integrava a vítima
EMERSON DA SILVA SANTOS, tendo como motivação da
prática delitiva a dominância do tráfico de entorpecentes,
comércio de armas de fogo e delitos correlatos no local, razão
pela qual incide as qualificadoras previstas no artigo 121, §2o,
”.
incisos I e IV, do Código Penal
Ao reavaliar a prisão preventiva, a Magistrada consignou que “a
decretação da prisão preventiva possui respaldo fático e legal,
fundado na gravidade concreta do delito. Não se trata aqui de
emissão de juízo somente fundado dentro da perspectiva do
direito penal do autor, mas sim o cotejo quanto a toda a
quantidade de elementos que sobrevém em desfavor do
requerente, de modo que a manutenção da prisão preventiva se
revela como adequada, necessária e proporcional no caso em
”, havendo, pois, fundamentos concretos a justificar a
evidência
segregação cautelar do Acusado.
Consigne-se, ademais, que o Paciente, desde
, já
26/06/2023
constituiu advogado nos autos da respectiva ação penal,
inclusive com poderes especiais para apresentar resposta
preliminar, tendo a Defesa, deliberadamente, omitindo-se de tal
ato, o que contribui com o atraso no andamento do feito.
Por fim, cumpre asseverar que a CARTA PRECATÓRIA
expedida para citação do Acusado em Brasília já foi cumprida,
conforme
se
observa
o
Processo
n°
0773766-
88.2024.8.07.0016, não subsistindo a alegação da Defesa de
que não havia ocorrido a citação do Paciente.
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da
ordem reclamada.
Ao examinar o voto condutor do acórdão impugnado e em consulta
aos autos do processo no
do Tribunal de origem, verifica-se que não foram
site
apresentadas justificativas idôneas para a longa duração da prisão preventiva
do paciente, a qual se deve atribuir exclusivamente à inércia do Poder Judiciário.
Com efeito, embora a prisão do paciente, cumprida em
,
28/6/2023
perdure por quase 2 anos, não existe nenhuma previsão para o início da
instrução da primeira fase do rito do Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA48332954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: fdd7c4ca-a8c8-4363-b1ba-35be6571ad68

A propósito, a despeito da reiteração do pedido de informações à Vara
, as informações solicitadas não foram encaminhadas por malote
de origem
digital, tendo o juízo as enviado por meio alternativo sem suficiente
esclarecimento acerca da situação processual.
Assim, em consulta eletrônica no
do Tribunal de origem, constata-
site
se que os principais atos processuais foram realizados na seguinte ordem
cronológica: a prisão foi cumprida em
; a denúncia foi oferecida em
28/6/2023
e recebida em 1o/8/2023; foi elaborada carta precatória para a citação
18/7/2023
de Ualison em
e protocolada no juízo deprecado em
;
10/10/2023
22/8/2024
decisão de recebimento definitivo da denúncia em
; e notificação de
17/9/2024
cumprimento da carta precatória pela Vara de Precatórias do Distrito Federal em
.
20/9/2024
Com base nas datas acima apresentadas, verifica-se um grande e
injustificado intervalo entre a elaboração da carta precatória (10/10/2023) e seu
efetivo protocolo no juízo deprecado (22/8/2024), realizado com um atraso
superior a 10 meses.
Ainda, desde a expedição da carta precatória, não se visualiza ato de
impulsionamento oficial relevante.
A seu turno, extrai-se do voto condutor do acórdão impugnado que,
"embora o réu tenha constituído advogado, visto ter pedido recambiamento da
sua prisão, este ainda não apresentou resposta à acusação" (fl. 342).
Tal constatação da Corte local deve ser sopesada com cautela, pois
há nos autos uma única manifestação da advogada constituída pelo réu a fim de
para o Conjunto Penal de
atuar exclusivamente no recambiamento do paciente
Feira de Santana/BA.
Não bastasse, a citação foi realizada em
e a referida
20/9/2024
manifestação da defesa é de
, não tendo o Juízo adotado as
5/2/2025
providências necessárias caso houvesse negligência da defesa.
Nesse contexto, embora conste da decisão de recebimento da
denúncia determinação para a conclusão dos autos caso o acusado não venha
a apresentar resposta no prazo legal, não foram realizados quaisquer
movimentos pela Vara de origem para nomear defensor dativo ou tomar outras
medidas necessárias para o andamento do feito.
Registre-se ainda que, após extinta a punibilidade de um dos
codenunciados (Dionata) pela morte, a ação penal passou a contar com apenas
dois réus, ambos presos no Complexo Penitenciário de Brumado/BA, cingindo-
Documento eletrônico VDA48332954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: fdd7c4ca-a8c8-4363-b1ba-35be6571ad68

se a persecução penal à apuração de um único crime, a denotar a ausência de
complexidade para tamanha delonga no início da instrução criminal e
consequente formação da culpa.
Encontra-se, portanto, configurado o excesso de prazo.
A propósito, em caso análogos:
S. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
HABEAS CORPU
PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 2021. DELONGA
INJUSTIFICADA.
.
EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO
RAZOABILIDADE.
1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve-
se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal.
Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser
reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a
adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de
indevida coação.
2. No caso, o paciente foi preso no dia
e a pronúncia
13/1/2021
foi proferida em
. Atualmente, aguarda-se a
23/7/2023
apresentação das razões do recurso em sentido estrito
interposto pelo ora paciente, não havendo, portanto, previsão
para a realização da sessão plenária.
3. Na hipótese, a ação penal conta com apenas dois réus e não
se justificam os enormes intervalos entre os atos processuais,
tendo o paciente sido citado em
, concluída a instrução
11/2/2021
correspondente à primeira fase do júri apenas em
, e
20/10/2022
proferida a sentença de pronúncia apenas 9 meses depois, em
.
23/7/2023
4. A pena abstrata aplicável ao delito de homicídio qualificado
varia de 12 a 30 anos de reclusão, e tratando-se da modalidade
tentada, será necessariamente reduzida de 1/3 a 2/3, podendo
chegar a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que, estando o
paciente preso cautelarmente desde
, ou seja, há
13/1/2021
aproximadamente 3 anos e 6 meses, revela-se desproporcional
a medida de prisão, pois, acaso venha a ser condenado e a
depender do quantitativo da pena, o imputado já estaria próximo
do cumprimento integral da sanção ou, até mesmo, teria
alcançado lapso temporal para o gozo de benefícios executivos,
como a progressão de regime.
5. Conforme já assinalado por essa Turma criminal em
oportunidades anteriores, "têm sido recorrentes, nesta Corte,
reconhecimento de excesso de prazo em processos criminais
oriundos do Estado de Pernambuco" (AgRg no RHC n. 184.144
/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
6.
concedido.
Habeas corpus
Documento eletrônico VDA48332954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: fdd7c4ca-a8c8-4363-b1ba-35be6571ad68

(HC n. 874.149/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
27/8/2024

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
HABEAS
CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR.
PACIENTE PRESO HÁ 5 ANOS E 5 MESES
OCORRÊNCIA.
SEM CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de
um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo
julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na
prestação jurisdicional.
3. "O excesso de prazo, mesmo tratando-se de delito hediondo
(ou a este equiparado), não pode ser tolerado, impondo-se, ao
Poder Judiciário, em obséquio aos princípios consagrados na
Constituição da República, a imediata revogação da prisão
cautelar do indiciado ou do réu." (STF, HC n. 100.574, Relator
Ministro Celso de Mello, julgamento em
, Segunda
10/11/2009
Turma, Publicado em
).
9/4/2010
4. Na espécie, o réu foi preso em 110/12/2018, há mais de 5
anos e 5 meses por tentativa de homicídio, sem que a instrução
criminal, realizada na primeira fase do processo, tenha sido
concluída. A ação é considerada simples: conta com apenas um
réu e apura somente um fato denunciado. Mesmo tendo sido o
réu preso em outro estado, não se justifica uma demora de mais
de cinco anos na prisão sem formação da culpa do acusado.
Constrangimento ilegal verificado. Julgados do STF e do STJ.
5. Ordem concedida de ofício para relaxar a prisão cautelar do
paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, a serem estabelecidas pelo Juízo processante.
(HC n. 918.258/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em
, DJe de
.)
18/6/2024
21/6/2024
Considerando que o corréu encontra-se na mesma situação fático-
processual ensejadora de excesso de prazo, estendo-lhe os efeitos do julgado,
nos termos do art. 580 do CPP.
Por fim, com o objetivo de acautelar a ordem pública e de assegurar a
aplicação da lei penal, tendo em vista que tanto o paciente quanto o
Documento eletrônico VDA48332954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: fdd7c4ca-a8c8-4363-b1ba-35be6571ad68

corréu ficaram foragidos por um considerável período até que os respectivos
mandados de prisão fossem cumpridos, mostra-se necessária a imposição das
seguintes cautelares penais diversas da prisão processual: (a) apresentação a
cada mês, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e
à sociedade; (b) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização
judicial, vinculando o acusado ao processo; (c) monitoramento eletrônico, se
disponível na comarca; e (d) proibição de contato entre os corréus e destes com
integrantes da facção criminosa conhecida como ‘Tudo 2/C.V.’, como garantia à
instrução e proteção contra a reiteração criminosa, sem prejuízo de eventual
fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo de origem, desde que
devidamente fundamentadas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça,
. Contudo,
não conheço do habeas corpus
de
para relaxar a prisão decretada em
ofício, concedo a ordem de habeas corpus
desfavor de UALISON SANTOS DA SILVA, bem como estendo os efeitos da
decisão ao corréu MAICON DA SILVA SANTOS, salvo se por outro motivo
estiverem presos, mediante a
de cumprirem
prévia assunção do compromisso
, sendo possível a fixação de outras medidas
as medidas cautelares descritas
alternativas ao cárcere, a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau.
Extraiam-se peças dos autos e encaminhem à Corregedoria Nacional
de Justiça para a adoção das providências necessárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48332954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: fdd7c4ca-a8c8-4363-b1ba-35be6571ad68

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0061396-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 983.989 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80003783220248050010 80005812820238050010 80455944620248050000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THAIS DE JESUS ALMEIDA BELDEL
ADVOGADA
: THAÍS DE JESUS ALMEIDA BELDEL - BA064621
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: UALISON SANTOS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DIONATA DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: MAICON DA SILVA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu
a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5426051555<018840=320@
2025/0061396-5 - HC 983989
Documento eletrônico VDA48294939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:05:31
Código de Controle do Documento: AC755165-85E2-41B9-8E39-354276AA1E60